Tribunal: TJDFT
Processo: 0721421-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO. PREVALÊNCIA DO MENOR INTERESSE DO MENOR. SITUAÇÃO DE RISCO. EVIDENCIADA.
1. Tratando-se de investigação sobre o exercício da melhor guarda do menor, deve o julgador privilegiar a situação que mais favoreça a criança em observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente que assegura à criança direito à liberdade, respeito e dignidade, não podendo ser objeto de qualquer forma de negligência, violência, crueldade e opressão.
2. A possível situação de risco à integridade física e emocional da criança encerra motivação razoável para transferir a guarda provisória do menor à avó materna, precipuamente diante da constatação de ambiente insalubre, suspeita de utilização de drogas e ausência de alimento na residência da genitora.
3. Negou-se provimento ao recurso.